Tribunal: TJMT
Processo: 1021570-65.2025.8.11.0002
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021570-65.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ANDREA ALVES DA SILVA - CPF: 630.955.051-91 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1021570-65.2025.8.11.0002
.

Origem:
1º JUIZADO ESPECIAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Embargante(s):
ANDRÉA ALVES DA SILVA.

Embargado(s):
BANCO DO BRASIL S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 a 13/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE DOCUMENTOS. SÚMULA Nº 51 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AGRAVO INTERNO. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno e manteve decisão monocrática confirmando sentença de improcedência dos pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais. A embargante alegou omissão, contradição e erro material quanto ao reconhecimento da ausência de impugnação específica dos documentos apresentados pela instituição financeira, à aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC e à incidência da Súmula nº 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso em processo ajuizado anteriormente à sua publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão contém omissão, contradição ou erro material aptos a justificar a oposição de embargos de declaração; (ii) estabelecer se houve impugnação específica dos contratos e documentos apresentados pela instituição financeira, afastando a incidência da Súmula nº 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; e (iii) determinar se são cabíveis a aplicação da Súmula nº 51 aos processos em curso e da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A impugnação específica exigida pela Súmula nº 51 pressupõe a indicação concreta de vícios capazes de infirmar a validade do contrato, como falsidade da assinatura, vício de consentimento ou incapacidade da parte contratante, não sendo suficiente alegação genérica acerca da natureza unilateral dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A documentação contratual apresentada demonstra a existência e a validade da relação jurídica, inclusive mediante contrato firmado eletronicamente pela própria parte autora, sem impugnação específica capaz de afastar sua presunção de autenticidade.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, não sendo automática a inversão do ônus da prova nas relações de consumo, especialmente quando a produção da prova está ao seu alcance e inexistem verossimilhança das alegações ou hipossuficiência probatória.

A ausência de individualização dos descontos impugnados e de documentos aptos a comprovar sua ocorrência impede o reconhecimento da ilicitude dos lançamentos e afasta os pedidos de restituição e indenização.

A Súmula nº 51 possui natureza interpretativa e consolida entendimento jurisprudencial existente, podendo ser aplicada aos processos em curso, inclusive quando editada após o ajuizamento da ação.

A reprodução, em agravo interno, de fundamentos já apreciados e rejeitados, sem inovação argumentativa, caracteriza recurso manifestamente improcedente e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, bastando apreciar as questões relevantes e suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscutir matéria já decidida, quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A impugnação específica do contrato exige alegação concreta apta a infirmar sua autenticidade ou validade, sendo insuficiente a impugnação genérica dos documentos apresentados pela instituição financeira.

A Súmula nº 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso possui natureza interpretativa e pode ser aplicada aos processos em curso.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não ocorre automaticamente e depende da demonstração dos requisitos legais.

A reiteração de argumentos já rejeitados, sem inovação relevante, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC quando o agravo interno é unanimemente declarado manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, arts. 46, 48 e 55; CPC, arts. 373, I, 1.021, § 4º, 1.022 e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, Súmula nº 51; TJMT, Recurso Inominado nº 1000381-64.2021.8.11.0004, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, Turma Recursal Única, j. 12.05.2022; TJDFT, Acórdão nº 1307779, Processo nº 0704360-19.2020.8.07.0016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09.12.2020; STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Andréa Alves da Silva
em face do acórdão proferido pelo órgão colegiado, que,
por unanimidade
, conheceu do agravo interno interposto pela reclamante e
negou provimento
, mantendo a decisão monocrática que, por sua vez, preservou a sentença de primeiro grau, a qual julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, restituição em dobro e indenização por danos morais.

Inconformada, a embargante sustenta a existência de omissão, contradição e erro material no acórdão, no tocante à matéria debatida nos autos. Alega, ainda, ser inaplicável a multa por caráter protelatório, por entender que a interposição de agravo interno não configura a sua incidência. Aduz, igualmente, a inaplicabilidade da Súmula n.º 51, sob o argumento de que a presente ação foi ajuizada anteriormente, em 04/06/2025.

Ao final, requer a alteração do julgado.

No ID 372875380, o embargado apresentou contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c o artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Conforme consignado na decisão embargada:

(...)

(...) Segundo consta na petição inicial, a autora é titular de conta salário mantida junto ao reclamado.

Alega que foram realizados descontos indevidos em sua conta, a título de BB CRÉDITO SALÁRIO (Operação: 976845198), BB CRÉDITO CONSIGNAÇÃO (Operação: 132536470), BB CRÉDITO RENEGOCIAÇÃO I (Operação: 133071581), bem como de Empréstimo CDC, Pagamento CDC, Pagamento CDC Renovação e Pagamento CDC Empréstimo Eletrônico, referentes aos anos de 2022, 2023 e 2025.

O demandado, em sede de contestação (IDs 330828851/330828860), anexou aos autos as
propostas de abertura de conta-corrente e de adesão a produtos e serviços, assinadas manualmente, além dos demonstrativos de origem e evolução da dívida de crédito direto ao consumidor, relativos aos contratos nºs 132536470, 133071581 e 976845198, bem como os comprovantes de empréstimos/financiamentos firmados eletronicamente.

Tais documentos não foram impugnados de forma específica pela reclamante
, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes. (...)
(Grifei)

No dia 23/07/2025, foi publicada, no Diário da Justiça Eletrônico, a
SÚMULA 51,
aprovada pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso
,
nos seguintes termos: “
O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido
, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação específica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova”.
(Grifei)

O Compromisso de Pagamento nº 202301229911 (ID 330828851), em especial, foi
assinado eletronicamente pela própria agravante
, conforme expressamente consignado no documento:
"Assinado eletronicamente em 30.05.2023-12.30 Pelo canal: Mobile PF Por: ANDREA ALVES DA SILVA CPF: 630.955.051-91"
.

O Demonstrativo de Origem e Evolução de Dívida juntado aos autos (ID 330828855), emitido em 15/07/2025, contém, de forma detalhada e transparente: (i) todos os dados da operação; (ii) o histórico completo de pagamentos, com datas, valores de capital, juros e encargos; (iii) a evolução do saldo devedor parcela a parcela; (iv) os contratos originários renegociados; e (v) o saldo devedor atualizado.

A documentação produzida é robusta, detalhada e suficiente para demonstrar a existência e a validade da relação jurídica.

O agravado se desincumbiu de seu ônus probatório quanto à inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.

Conforme consignado na decisão monocrática, os documentos apresentados pelo agravado
não foram impugnados de forma específica
pela agravante.

Não há nos autos qualquer prova de vício de vontade (consentimento) na contratação dos referidos serviços, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA – ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA –

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (Grifei)

Quanto aos lançamentos intitulados
“
Empréstimo CDC”
,
“
Pagamento CDC”, “Pagamento CDC Renovação”
e
“Pagamento CDC Empréstimo Eletrônico”
,
a agravante

não trouxe aos autos qualquer prova capaz de corroborar a ocorrência de descontos indevidos
.

No caso, a agravante
não juntou extratos bancários aptos a demonstrar a efetiva cobrança dos débitos impugnados, o que inviabiliza a aferição da veracidade das alegações deduzidas, não se desincumbindo do ônus da prova que lhe incumbia.

Ressalte-se que, apesar de o Código de Defesa do Consumidor (CDC) prever a inversão do ônus da prova, essa prerrogativa não é absoluta nem se aplica automaticamente.

Cabe ao magistrado verificar a presença de uma das condições que ensejam a inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

A hipossuficiência exigida para a inversão do ônus da prova diz respeito à possibilidade e facilidade de produção da prova desejada. No caso,
não se verifica tal condição, pois a prova dos fatos constitutivos alegados poderia ser facilmente produzida pela parte autora
.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.º 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Assim, ausente a demonstração de ato ilícito por parte do agravado, não há que se falar em dano sofrido pela agravante, uma vez que aquele constitui condição para a ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 343518853, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).

No caso, a embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que teria havido reconhecimento equivocado da ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pelo embargado.

Todavia, não assiste razão. A Súmula n.º 51 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso exige impugnação específica do contrato, mediante a indicação de fundamentos concretos capazes de infirmar sua validade, tais como falsidade da assinatura, vício de consentimento ou incapacidade da parte contratante.

Além disso, a alegação genérica de que a instituição financeira apresentou apenas "telas unilaterais de sistema" não configura impugnação específica do contrato, especialmente porque o acórdão consignou que o Compromisso de Pagamento n.º 202301229911 (ID 330828851) foi firmado eletronicamente pela própria agravante, com registro da data da contratação, do canal utilizado e do respectivo CPF.

Quanto aos lançamentos classificados como "Empréstimo CDC", "Pagamento CDC", "Pagamento CDC Renovação" e "Pagamento CDC Empréstimo Eletrônico", o acórdão concluiu que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de individualizar os débitos impugnados, indicando a data, o valor e a origem de cada lançamento, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Também não procede a alegação de inaplicabilidade da Súmula n.º 51 ao presente caso em razão de sua publicação ser posterior ao ajuizamento da ação. As súmulas, por sua natureza, apenas consolidam entendimento jurisprudencial já existente, razão pela qual podem ser aplicadas aos processos em curso, ainda que editadas após o ajuizamento da demanda.

Cumpre destacar, ainda, que a impugnação aos documentos foi apresentada em 06/08/2025, portanto, em momento posterior à publicação da Súmula n.º 51, ocorrida em 23/07/2025. Desse modo, quando da produção das provas e da apresentação das manifestações processuais subsequentes, a parte autora já tinha ciência do entendimento consolidado pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso.

Dessa forma, verifica-se que a embargante limitou-se a reproduzir, no agravo interno, os mesmos fundamentos anteriormente examinados e afastados pela decisão monocrática, sem apresentar argumentos novos capazes de invalidar a sua conclusão. Nessas circunstâncias, o recurso perde sua função legítima de controle da decisão e passa a funcionar apenas como instrumento de retardamento do processo.

Ademais, a insistência em tese já rechaçada, desacompanhada de inovação argumentativa, caracteriza o caráter protelatório do recurso para fins de incidência do art. 1.021, § 4º, do CPC, que dispõe:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

(...)

§ 4º
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa
.(grifei)

Nesse contexto, o acórdão embargado aplicou multa no patamar mínimo previsto em lei.

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante, em verdade, busca rediscutir o mérito da decisão colegiada, insurgindo-se contra o entendimento adotado pela Turma Julgadora.

No entanto, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017)
(Grifei)

Cumpre registrar que o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.290.119/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30.8.2019).

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
REJEITO-OS
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2026